Tribunal: TJDFT
Processo: 0709421-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Recurso de Agravo em Execução Penal Processo N. : 0709421-64.2024.8.07.0000 Recorrente : David Oliveira Alves Recorrido : Ministério Público do Distrito Federal Relator : Desembargador Jansen Fialho Vistos, etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por David Oliveira Alves contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal - VEP, que indeferiu o pedido do sentenciado de autorização para estudo externo, a fim de participar de curso de formação e habilitação de condutores de veículo automotor, oferecido por autoescola vinculada ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF), o qual ocorreria entre 21/11/2023 até o dia 01/12/2023 (Num. 56743637 - Pág. 414). Nas razões recursais, a Defesa pleiteia a reforma da decisão, a fim de que “seja concedido o direito de saídas temporárias ao apenado, uma vez que já cumpriu 1⁄4 (um quarto) de sua reprimenda (5 anos e 6 meses)”, podendo “permanecer fora do estabelecimento prisional nos horários de 18:00 até 22:30, durante os dias de 21/11/2023 até 01/02/2023”, para realizar o curso teórico para aquisição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) (Num. 56743637 - Pág. 426/429). Contrarrazões ministeriais pela manutenção da decisão guerreada (Num. 56743637 - Pág. 452/456). Por força do efeito regressivo, o Juízo a quo rechaçou os argumentos levantados pelo recorrente, mantendo, na íntegra, a decisão vergastada (Num. 56743637 - Pág. 472). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (Num. 57237143 - Pág. 1/3). É o relatório. Devido ao transcurso de cerca de 5 (cinco) meses entre a prolação da decisão recorrida (20/10/2023), a interposição do recurso (25/10/2023), as datas pretendidas pelo agravante para saídas temporárias para estudo externo (21/11/2023 até 01/12/2023), e a conclusão do agravo em execução para esta Relatoria (em 22/03/2024), vê-se que o inconformismo recursal perdeu o objeto. Por precaução promovi pesquisa dos autos de execução originários (n.o 0406490-92.2019.8.07.0015) junto ao Sistema de Execução Unificado (seeu.pje.jus.br). No curso da marcha processual, consta pleito mais recente da Defesa de autorização de saídas temporárias ao condenado. Em relação a este hodierno pedido Defensivo, existe manifestação parcialmente favorável do Ministério Público, o qual opinou apenas para que fossem identificados familiares que concordassem em abrigar o apenado em sua residência durante o usufruto das saídas temporárias. Em resumo, tal pleito Defensivo aguarda posicionamento do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Assim, tendo em vista que se encontra ultrapassado o interstício de realização do curso de formação e habilitação de condutores de veículo automotores almejado pela Defesa (21/11/2023 até 01/12/2023), não mais subsistem os fundamentos da irresignação recursal, que postulava a outorga de saídas temporárias para estudo do condenado no período retromencionado. Desse modo, a inexistência de utilidade no exame do agravo em execução enseja a prejudicialidade do recurso por perda superveniente do objeto. Ante o exposto, e de conformidade com o artigo 89, inciso XII, do Novo Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o agravo em execução penal pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator